Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis, condenando os réus ao pagamento do valor devido, custas e honorários.
2 A parte recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e falta de prova dos danos, requerendo retorno à origem ou improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia afasta a alegação de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é possível rediscutir os fatos e provas diante da revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, salvo prova em contrário, inexistente nos autos.
5 Não há cerceamento de defesa, pois a parte ré foi regularmente citada e permaneceu inerte, renunciando ao direito de contraditar as provas.
6 A sentença está fundamentada, pois explicita as razões da procedência com base na revelia e nos documentos juntados.
7 A alegação de ausência de prova dos danos não prospera, pois a revelia impede rediscussão dos fatos e não houve impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, não sendo possível alegar cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação quando a parte ré foi regularmente citada e permaneceu inerte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: n/a.